Tribunal: CARF
Processo: 13805.004832/94-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.004832/94-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA. ISENÇÃO LEI 8.010/1990
Recorrente
JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência dos tributos e penalidades
referentes às importações realizadas entre 1993 e 1994 pelo GRUPO ASSOCIAÇÃO DE
ESCOLAR PARTICULARES (CNPJ 52.023.884/0001-01, doravante identificada como
ASSOCIAÇÃO), ao qual integra, dentre outras instituições, a JARDIM ESCOLA MAGICO DE
OZ S/S LTDA.
Segundo o entendimento fiscal identificado no Termo de Auditoria Fiscal (e-fls.
142/147) a ASSOCIAÇÃO descumpriu o requisito para o gozo da isenção do Imposto de
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de bens destinados à pesquisa científica e
tecnológica. Isso porque esses bens somente gozariam da isenção caso destinados às entidades
sem fins lucrativos credenciadas no Conselho Nacional de Conhecimento Científico e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13805.004832/94-81
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Tecnológico – CNPQ (isenção vinculada à destinação dos bens e à qualidade do importador).
Nos termos do referido termo:
De acordo, com a solicitação de credenciamento junto ao CNPq, a entidade declara que:
a) "o Grupo é ativo no fomento, na coordenação e realização de pesquisas,
eminentemente tecnológicas, mas também científicas, em sua área de atuação, conforme
o parágrafo 2° do artigo 5° do Estatuto"; e
b) "todas as importações de bens efetuadas pelo Grupo amparadas na Lei 8.010/90 serão
destinadas a uso em seus projetos de pesquisas científicas e tecnológicas" .
Acrescentou, ainda, informações adicionais ao CNPq, contendo:
a) no anexo I, lista das escolas associadas ao grupo;
b) no anexo II, lista parcial de docentes destas escolas que participam e participarão das
atividades de programas de desenvolvimento e a respectiva titulação acadêmica; e
c) no anexo III, algumas atividades de programas de desenvolvimento já realizadas e em
realização.
Ocorre, entretanto, que a entidade não possui corpo docente para o desenvolvimento,
execução e coordenação dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, porquanto
tudo isto é, em verdade, realizado pelo corpo docente das escolas particulares
associadas, conforme declarado pelo contabilista da entidade Sr. Osmar Aparecido
Ponsoni
Efetivamente, o que se verifica é que as importações objeto de isenção prevista na Lei
8.010/90, foram efetuadas pela entidade, com objetivo explícito de aparelhar as escolas
associadas, com equipamentos de primeira geração, as quais não são amparadas pelo
referido benefício.
Assim, todos os equipamentos importados encontram-se fisicamente em poder das
escolas particulares, que os utilizam para o desenvolvimento dos projetos por elas
escolhidos, transferidos pela entidade às associadas por "Instrumento Particular de
Assunção de Responsabilidade e Obrigações”, onde fica estabelecido basicamente que:
- a escola obriga-se a participar e contribuir com os recursos materiais e humanos
necessários à consecução dos projetos científicos e tecnológicos a serem desenvolvidos;
- a escola recebedora dos equipamentos fica responsável pela manutenção, reparos,
seguro, etc;
- findo o prazo de 6 (seis) anos, a partir da data do recebimento dos equipamentos, os
mesmos devem ser devolvidos à entidade no estado em que foram recebidos, salvo a
depreciação decorrente de uso normal;
- a entidade se compromete a não realocar da sede da escola ou emprestar a outras
escolas associadas os equipamentos antes do prazo de 6 (seis) anos;
- a escola não sofrerá qualquer turbação ou esbulho enquanto estiver de posse dos
equipamentos entregues pela entidade, tendo, ainda, o direito de preferência na
aquisição dos mesmos;
- caso a escola deixe de participar do projeto ou se desligue da entidade fica assegurado
o direito à preferência na aquisição dos equipamentos e utilização dos resultados obtidos
pela sua participação nos projetos científicos e tecnológicos.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Releva observar, que além da escola beneficiada efetuar em favor da entidade
credenciada pagamentos, a título de "contribuição para projetos científicos e
tecnológicos", destinados à aquisição dos equipamentos, também é fiadora/avalista nos
contratos de financiamento bancário dos bens importados por ela escolhidos
3 - CONCLUSÃO
Do que foi exposto, verifica-se que, efetivamente, a entidade transferiu às escolas
particulares associadas, por Instrumento Particular de Assunção de Responsabilidades e
Obrigações, os equipamentos importados com isenção do imposto de importação e do
imposto sobre produtos industrializados e que as mesmas passaram, deste modo, a
deterem a posse e o seu uso exclusivo, porquanto assumiram, também, todas as
despesas com a manutenção, segurança, seguro, etc. dos bens recebidos.
Para participar do processo de importação de equipamentos isentos as escolas
associadas se obrigam a efetuar o pagamento dos equipamentos, em forma de
contribuição à entidade, que é quem faz as importações, embora as mesmas sejam
fiadoras/avalistas nos contratos de financiamentos bancários dos bens que lhe são
destinados.
Sendo o benefício fiscal vinculado à qualidade do importador, é vedado ao importador a
transferência, a qualquer título, à terceiras pessoas, de propriedade ou uso dos bens, sem
o prévio pagamento dos tributos dispensados na importação, consoante disposto no
artigo 137, do Regulamento Aduaneiro.
Assim, tendo a entidade importadora transferido às escolas particulares os bens objeto
de isenção sem o pagamento dos tributos, é de se concluir que toda a documentação
utilizada, bem como todos os procedimentos levados a efeito pela entidade, objetivaram
maquiar a operação de importação dos equipamentos. Resultando claro a certeza que as
importações dos bens foram feitas diretamente pelas escolas particulares, com a
utilização da entidade sem fins lucrativos, a fim de gozarem da isenção prevista na Lei
8.010/90.
Por fim, considerando que a transferência de propriedade, a qualquer título, implica no
prévio pagamento dos impostos dispensados por ocasião do desembaraço aduaneiro, se
impõe exigir os tributos devidos e não recolhidos, mediante lavratura de auto de
infração contra a entidade importadora, com termo de responsabilidade solidária dos
adquirentes e detentores dos bens. (e-fls. 143/146)
Assim, o Auto de Infração foi lavrado em face da ASSOCIAÇÃO e da escola
particular associada JARDIM ESCOLA onde estava localizado o bem importado na condição de
responsável solidária com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional e art. 82, I do
Regulamento Aduaneiro/1985. Como indicado na autuação (e-fls. 174/178), além da exigência
dos tributos acrescido de multa e juros (II e IPI), foi exigida a multa de controle da importação
do art. 526, IX do RA/1985 (20% do valor da mercadoria).
Inconformadas, as autuadas apresentaram Impugnação, julgada parcialmente
procedente para excluir a exigência correspondente à multa administrativa aplicada do art. 526,
IX, do RA/85 (decisão de primeira instância às e-fls. 274/290). Em face desta decisão, as
autuadas apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 298/333) alegando, em síntese:
(i) a necessidade de reunião dos 14 (quatorze) processos administrativos lavrados
com o mesmo objeto em face da ASSOCIAÇÃO, cuja diferença se refere tão
somente às responsáveis solidárias. As autuações teriam origem na mesma ação
fiscal e teriam o mesmo fundamento.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

(ii) que deve ser cancelada integralmente a autuação em razão:
(ii.1) do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos da isenção, conforme
informado ao CNPQ no Relatório de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento,
na qual identificava reiterou a participação efetiva da escola autuada (e das demais
associadas da ASSOCIAÇÃO) na consecução dos objetivos previstos em seu
programa;
(ii.2) cabe ser observada tão somente a Lei n.o 8.010/90, não sendo aplicável a
disposição do art. 1o da Lei n.o 8.032/90 e os procedimentos prescritos pelo
Regulamento Aduaneiro, as associadas sempre cumprem com os atos da
associação quando do uso dos bens importados, ocorrendo a assunção da
personalidade jurídica da ASSOCIAÇÃO pelas associadas, não podendo se falar
em transferência seja da propriedade seja do uso dos bens importados;
(ii.3) o ato administrativo do CNPJ seria um ato constitutivo, sendo que caberia
somente ao CNPQ a competência para avaliar a validade do benefício isencional
previsto na lei;
(ii.4) a inaplicabilidade do art. 137, do RA/1985 ao presente caso.
Por meio da Resolução 303-624 (e-fls. 351/363), o julgamento do processo foi
convertido em diligência pelo então Terceiro Conselho de Contribuintes, nos seguintes termos:
Tenho como perfeitamente caracterizado que as escolas particulares, que não
preenchem o requisito legal de entidades sem fins lucrativos, utilizaram-se de interposta
pessoa, a associação sem fins lucrativos, para importar com isenção. Porque, se à lei
fosse indiferente quem se beneficiaria da isenção, bastando que os equipamentos
pudessem ser usados em pesquisa científica ou tecnológica, não teria incluído no
dispositivo que indica os sujeitos beneficiários, a expressão "sem fins lucrativos".
A importação consumou-se regularmente, pois todos os requisitos legais foram
atendidos: a importadora não tem fins lucrativos e está credenciada pelo CNPq. Porém,
se ficar caracterizado que os bens importados foram transferidos irregularmente para as
entidades de fins lucrativos, deixaram de ser atendidas as condições do beneficio,
devendo ser exigidos os tributos.
Finalmente, ressalte-se que a Receita Federal não revogou (e não tem competência para
fazê-lo), o credenciamento concedido pelo CNPq. A GRUPO permanece credenciada a
importar com os benefícios da Lei 8.010/90. Apenas se está exigindo o crédito
correspondente aos equipamentos importados com isenção e que foram transferidos sem
o prévio pagamento dos tributos, conforme determina o art. 11 do Decreto-lei n 37/66.
Todavia, tendo em vista a superveniência da Portaria Intermínisterial MCTIMF nb 360,
de 17110/95, publicada no D.O.D. do dia 19 do mês em curso, a qual atribui ao CNPq o
poder-dever de verificar qualquer irregularidade na utilização dos bens importados, ou
contrariedade à Lei 8.010/90, voto pela conversão do julgamento em diligência ao
CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das
recorrentes. (e-fl. 363 - grifei)
Após sua notificação, o CNPQ apresentou suas considerações às e-fls. 373/374,
com as seguintes informações:
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Em seguida, o processo foi direcionado diretamente para o Conselho para
julgamento. Por meio do Acórdão 303-28.558, de 29/01/1997 o processo foi julgado pela 3a
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes negando provimento ao Recurso. O acórdão foi
ementado nos seguintes termos:
ISENÇÃO- A transferência de mercadorias importadas com isenção de tributos
vinculada à qualidade do importador, pleiteada com base na Lei 8010/90, consiste em
infração aduaneira punível com a exigência dos impostos, multas e encargos legais
devidos.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de junção deste processo aos demais
para apreciação conjunta, e no mérito por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Manoel D ́Assunção Ferreira Gomes e
Nilton Luiz Bartoli, na forma do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. (e-fl. 379)
As razões de decidir do voto vencedor foram sintéticas, nos seguintes termos:
Após discorrer sobre as razões apontadas pela recorrente, ressalvou que, tendo em vista
a superveniência da Portaria Interministerial MCTIMF n.o 360, de 17/10/95, publicada
no DOU do dia 19 do mês em curso, a qual atribui ao CNPq o poder de verificar
qualquer irregularidade na utilização dos bens importados, ou contrariedade à Lei
8.010/90" votava "pela conversão do julgamento em diligência ao CNPq para que
aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das recorrentes".
A resposta do CNPq foi, clara. Não há como acatar as razões da recorrente. (e-fl. 382)
Em face desta decisão, foi apresentado Recurso Especial na qual as Recorrentes
identificaram, dentre outras razões, que não foram previamente intimadas na diligência ou do seu
resultado, em ofensa ao seu direito de defesa (e-fls. 393/422). A ASSOCIAÇÃO ainda informa
que ingressou com Mandado de Segurança n.o 95.15995-3 pretendendo anular o ato do CNPQ
que cancelou seu certificado de credenciamento para a realização das importações com isenção
por ter se respaldado nos autos de infração não definitivamente julgados pelo Conselho (tendo
obtido liminar e sentença favoráveis anexadas respectivamente à e-fl. 477 e às e-fls. 474/476).
Como indicado na sentença, naquela ação judicial não seria apreciada a inocorrência da infração
fiscal sendo que na inicial a empresa expressamente indicou que “não pretende trazer ao exame
desse juízo a matéria discutida no âmbito do processo administrativo instaurado pela
fiscalização” (e-fl. 475)
Antes que ocorresse o julgamento do Recurso Especial, a ASSOCIAÇÃO
impetrou Mandado de Segurança n.o 97.16664-0 buscando reconhecer o cerceamento de defesa
do acórdão do Conselho, tendo sido deferida liminar (e-fl. 508/509). Com a prolação de sentença
sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da parte (e-fl. 515), foi cassada a liminar e o
processo foi direcionado para cobrança (e-fls. 524/527). Após a inscrição do débito em dívida
ativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional proferiu despacho nos autos informação da prolação
de acórdão em Apelação no Mandado de Segurança no 1998.01.00.003098-3 que determinou a
nulidade do processo administrativo a partir da diligência instrutória realizada junto ao CNPQ (e-
fl. 728. Acórdão do TRF1 anexado às e-fls. 750/755 e certidão de trânsito em julgado em
09/06/2017 às e-fls. 761).
Como identificado no dispositivo do acórdão do TRF1, essa nulidade atingiu o
presente processo administrativo juntamente com os processos 13805.004840/94-17 e
13805.004833/94-43 (e-fl. 733):

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Em seguida, os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal de origem,
sendo determinado o prosseguimento do processo a partir da diligência realizada junto ao CNPJ
conforme determinado pela decisão judicial (e-fl. 802)
A responsável solidária JARDIM ESCOLA foi intimada da diligência por meio de
AR (e-fl. 805) e a ASSOCIAÇÃO por meio de Edital após o retorno do AR para o endereço
registrado no sistema da Receita Federal (e-fls. 806/808).
A JARDIM ESCOLA se manifestou nos autos, não trazendo considerações
específicas quanto à diligência realizada no CNPQ, requerendo tão somente sua exclusão do polo
passivo da autuação vez que inexistentes os requisitos para a responsabilidade do art. 124, I, do
CTN, sendo necessária que toda obrigação solidária esteja prevista especificamente na norma
que institui o tributo.
Sem manifestação da ASSOCIAÇÃO, os autos foram direcionados a este
Conselho para novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário interposto de
forma conjunta pela autuada e pela responsável solidária, caberia a este Colegiado adentrar em
todas as suas razões.
Com efeito, não obstante algumas questões de mérito tenham sido apreciadas
quando da conversão do processo em diligência, essas matérias somente foram efetivamente
julgadas pelo Colegiado quando da prolação do acórdão que foi julgado nulo pelo Poder
Judiciário. Isso porque, as Resoluções são decisões interlocutórias que não possuem caráter
decisório quanto ao mérito do processo.1
Nesse sentido, em conformidade com o art. 63, §5o do RICARF2, caberá a este
CARF reapreciar as questões preliminares, prejudiciais e de mérito já examinadas pela
Resolução 303-624, vez que anulado pelo Poder Judiciário o Acórdão 303-28.558 por meio do
qual aquelas questões foram efetivamente julgadas.

1 Nesse sentido, inclusive, é o que consta do Manual de Admissibilidade de Recursos Especial elaborado por este
CARF, que expressa: "Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos colegiados do
CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras
providências para a adequada instrução processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo), portanto
não sujeitas a recurso das partes." (Disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acesso em 04/06/2020)
2 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos. (...)
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões preliminares,
prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento. (grifei)
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

O primeiro pleito das Recorrentes se refere ao julgamento conjunto dos processos
administrativos lavrados com o mesmo objeto em face da ASSOCIAÇÃO (descumprimento dos
requisitos da isenção da Lei n.o 8.010/1990, cuja diferença se refere tão somente às responsáveis
solidárias (diferentes escolas autuadas). As autuações teriam origem na mesma ação fiscal e
teriam o mesmo fundamento.
Essas circunstâncias, em especial quando decorrentes da mesma ação fiscal,
evidenciam a hipótese de conexão entre os processos, autorizando sua vinculação na forma do
art. 6o, §1o, I, do RICARF3. Em conformidade com a decisão judicial proferida, estariam
abrangidos
pela
conexão
os
processos
13805.004832/94-81
(presente
processo),
13805.004840/94-17 (igualmente pautado nesta oportunidade) e 13805.004833/94-43.
Contudo, o último processo acima mencionado já foi objeto de julgamento pelo
presente Colegiado em julho/2019, por meio da Resolução n.o 3402-002.207, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Naquela oportunidade, por entender que o Termo de
Diligência Conjunto com o resultado da diligência junto ao CNPQ teria sido igualmente anulado
pela decisão judicial, foi determinada nova realização de diligência para que o CNPQ “se
pronuncie quanto à regularidade do procedimento das recorrentes”. Foi requerido, portanto, o
cumprimento do que foi determinado na Resolução 303-624 dos presentes autos.
Vejamos os exatos termos da Resolução n.o 3402-002.207:
Conforme relatado, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para cobrança
do II e IPI, acrescido de multas administrativas, pela importação de mercadorias
estrangeiras destinadas à pesquisa cientifica e tecnológica, com isenção de impostos
outorgada tendo em vista projeto aprovado pelo CNPq. Segundo alegação fiscal, as
mercadorias importadas não se encontravam em poder da entidade beneficiária da
isenção mas tinham sido cedidos a Escolas Particulares como sócias constituintes da
referida entidade importadora, GRUPO - Associação de Escolas Particulares, mediante
Instrumento Particular de Assunção de Responsabilidades e Obrigações.
A decisão judicial que transitou em julgado anulou os atos processuais a partir da
diligência instrutória realizada junto ao CNPq. Dessa forma, a decisão da Terceira
Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao
recurso voluntário (Acórdão 303-28.555 às fls. 374 a 376) foi anulada, juntamente
com o resultado da diligência (Termo de Diligência Conjunto - DRF SÃO PAULO
SUL / CNPQ às fls. 369 a 370).
Portanto, permanece válido o teor da Resolução n° 303-629 (fls. 347 a 359), que deve
ser cumprida pela unidade de origem, logicamente respeitando o contraditório e a ampla
defesa em sua execução e em seu resultado.
Dessa forma, transcrevo o teor da referida Resolução:
VOTO
1. As recorrentes invocaram regras do CPC para pedir a reunião dos 14
processos instaurados contra a GRUPO - Associação de Escolas Particulares e as
escolas associadas, em um só. Fundamentaram seu pedido no artigo 108, inciso

3 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

I, do Código Tributário Nacional, que prevê a utilização da analogia como norma
de integração da legislação tributária.
Consequentemente, pretenderam, as recorrentes, usar a analogia para fim de
prorrogar competência, utilizando-se do instituto da conexão, previsto no Código
de Processo Civil. Ocorre que competência é requisito de validade do ato
administrativo.
Vícios quanto à competência conduzem à nulidade do ato. Por isso, as hipóteses
de prorrogação de competência são apenas as expressas na lei, não cabendo usar
a analogia para determiná-las. E por não haver previsão na lei processual
tributária, não se admite a reunido dos processos por conexão, uma vez que tal
reunido teria como consequência o deslocamento da competência.
1.1 - Quanto à preliminar de impossibilidade de revisão do lançamento, não a
acato. No caso específico, está ela amparada pelo artigo 149, inciso I, do Código
Tributário Nacional. O artigo 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada
pelo Decreto-lei n° 2.472/88, prevê expressamente a revisão do lançamento.
Além disso, o artigo 179, § 2° do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66),
c.c. o art. 155 do mesmo CTN, prevê que a isenção, quando não concedida em
caráter geral, efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa,
despacho esse que não gera direito adquirido e será revogado de oficio sempre
que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as
condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão
do favor.
Fundamentou-se, a exigência fiscal, o fato de ter, a beneficiária, transferido a
posse dos bens importados com isenção. Nesse caso, tendo descumprido as
condições para gozo da isenção, a lei determina que seja a mesma revogada de
ofício. Configurada, pois, a hipótese de revisão de lançamento previsto no art.
149, inc. I, do CTN.
2. Sobre a inaplicabilidade das regras do Regulamento Aduaneiro à isenção de
que trata, deve ser considerado o que se segue:
O Decreto-lei n° 37/66, que "dispõe sobre o Imposto de Importação e reorganiza
os serviços aduaneiros", é o diploma legal básico do Imposto de Importação,
contendo as normas gerais relativas à aplicação e administração desse tributo.
Sua Seção I do Capitulo III do Titulo I, trata das Disposições Gerais de Isenção e
Redução, sendo que os artigos 11 e 12 estabelecem condições genéricas para
qualquer isenção ou redução de caráter subjetivo (art. 11) ou objetivo (art. 12).
Esses dois artigos encontram-se consolidados no Regulamento Aduaneiro, nos
seus artigos 137 e 145, respectivamente. Por constituírem disposição de
disciplinamento geral as isenções ou reduções, esses dispositivos, bem como o
art. 152, aplicam-se a todas as isenções ou reduções que neles se enquadrem,
independentemente de terem sido concedidas por lei posterior ao Regulamento
Aduaneiro.
2.1 - Também não é correta a afirmativa de que a Lei n° 8.032/90, pelo seu
parágrafo único do art. 2°, tenha afastado expressamente as regras do
Regulamento Aduaneiro na apreciação das isenções por ela mantidas. Referida
lei revogou todas as isenções do imposto de importação então em vigor,
ressalvando expressamente algumas. Quanto a essas, determina o parágrafo
único do art. 2° que seriam concedidas com observância da legislação respectiva.
E a legislação respectiva constitui-se de cada lei especifica concessora do
benefício e das normas genéricas do Regulamento Aduaneiro, aplicáveis a todos
os casos (dentre as quais os artigos 137 a 148 e 152).
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Tratando-se, no caso, de isenção ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, como,
aliás, afirmado no recurso, sujeita-se às regras dos artigos 137 a 148 do
Regulamento.
2.2 - No que se refere ao artigo 175, têm razão as recorrentes. A norma legal nele
consolidada é do Decreto-lei n° 1.160/71, atualmente revogado. E o comando
nela contido (aprovação de projeto pelo CNPq, com recomendação desse órgão à
CPA para que conceda o benefício) não foi reproduzido na Lei no 8.010/90.
3 - As recorrentes buscam fazer crer que o CNPq, ao credenciar o GRUPO
estava ciente de que os equipamentos importados não ficariam na posse da
entidade sem fins lucrativos, mas que seriam instalados nas escolas particulares,
pois que o Programa de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, que
encaminhou àquele órgão quando da solicitação de credenciamento, alude a que
o exaurimento dos objetivos almejados dar-se-ia com a colaboração das
associadas (escolas particulares) e de instituições de ensino da rede pública.
Todavia, a partir apenas daquele Programa de Atividades (não anexado ao
presente, mas que instruiu um dos 14 processos instaurados e que se encontram
neste Conselho, o de no 13805-004830/94-55), não se pode extrair essa
conclusão.
O Programa define três linhas de pesquisa.
A Primeira linha, dividida em 4 temas, consiste no acompanhamento dos mais
recentes desenvolvimentos em Educação com Auxílio de Computadores (E.A.C.)
em todo o mundo, via consulta a bibliografia atualizada e participação em
Congressos, Seminário e Palestras e posterior realização de Estudos detalhados
de aplicabilidade real das novas tecnologias que se mostrarem adequadas à
utilização pelas escolas do GRUPO; na elaboração de aplicativos em E.A.C.,
usando ferramentas adequadas de software, para uso nas disciplinas dos 1° e 2°
Graus nas Escolas do Grupo; na implementação e uso de Salas de Aula
equipadas para utilização dos Aplicativos Educacionais Desenvolvidos, para
avaliação real de sua adequação ao ensino e obtenção de informações de
realimentação para aprimoramento dos mesmos; e na elaboração de softwares,
guias, manuais e cursos de treinamento formais para preparar e motivar os
docentes das escolas do GRUPO para uso destas novas tecnologias e preparação
e implementação de esquema de consultoria para apoiá-los no período inicial de
uso das mesmas. Nada sugere que as atividades relativas a essa primeira linha de
pesquisa não seriam desenvolvidas na própria entidade sem fins lucrativos.
A segunda linha de pesquisa consiste no desenvolvimento e definição de
instalações, equipamentos e instrumentação para Espaços de Uso Múltiplo que
possam ser usados indistintamente para experiências e atividades Artísticas,
Lingüística, Lúdicas e de Ciências em geral e desenvolvimento equivalente de
espaços modernos para prática de educação física e de esportes; no
desenvolvimento, a partir da tecnologia industrial existente, da instrumentação
necessária aos Laboratórios Multi-uso, adequada as condições de precisão,
confiabilidade e economicidade particulares do ambiente educacional; análise
dos inúmeros recursos de "realidade virtual" atualmente disponíveis, para
utilização como Experiências Virtuais em substituição ou complementarmente as
experiências reais de laboratório; e em, à luz das novas ferramentas disponíveis
(laboratórios multi-uso, realidade virtual, etc...), repensar as experiências
apresentadas e/ou executadas pelos alunos para chegar evolutivamente a uma
relação mais adequada (inclusão, por exemplo, de experiências virtuais no lugar
de experiências interessantes de dificil ou impossível realização por razões de
segurança, economicidade, etc...). Também nesse caso hão há qualquer indicação
de que as atividades descritas no Programa como integrantes da segunda linha de
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

pesquisa seriam desenvolvidas nas escolas particulares, e não na entidade de
pesquisa.
A terceira linha de pesquisa consiste no desenvolvimento cooperativo de
atividades de pesquisa avançada no contexto do Projeto Escola do Futuro da
USP, envolvendo, além das Escolas do GRUPO, escolas da Rede Pública e na
troca de experiência e na adaptação de resultados com a Universidade de
Tsulcuba e com o Foothill College. Ainda para essa terceira linha de pesquisa o
Programa não indica que sua consecução implicaria em que os equipamentos
importados com isenção seriam mantidos fora das instalações fisicas da entidade
beneficiária da isenção.
Portanto, apenas com o que consta desse Programa de Atividades, não poderia o
CNPq concluir que se tratava e importação de equipamentos para serem
instalados e usados em escolas particulares entidades com fins lucrativos.
Porque, embora o programa fale no desenvolvimento cooperativo de atividades
de pesquisa avançada envolvendo, além das Escolas do GRUPO, escolas da rede
pública, não diz que as escolas seriam equipadas com os computadores
importados com o benefício fiscal.
4. Dizem ainda as recorrentes que não ocorreu a transferência dos equipamentos
e que o CNPq autorizou expressamente a instalação dos computadores nas
escolas. Sobre a autorização expressa do CNPq para a instalação dos
computadores nas escolas, nada consta dos autos nesse sentido.
As razões alegadas para descaracterizar a transferência (não contabilização no
Ativo Imobilizado das Escolas e assinatura de termo de fiel depositário) são
irrelevantes. Primeiro, porque para a revogação da isenção não é necessária a
transferência de propriedade, bastando a de uso. Depois, porque as "provas"
opostas pelas recorrentes constituem apenas aspectos formais, que não traduzem
a realidade dos fatos, e o que importa, no caso, é a verdade material e não a
formal (considere-se, especialmente, que cada escola pagou pelo equipamento
que recebeu, ainda que tal pagamento tenha sido eufesmisticamente chamado de
"contribuição"). E se os equipamentos pertencem de fato (não apenas
formalmente) à GRUPO, estando instalados nas escolas apenas para o
desenvolvimento das pesquisas, por que nada foi instalado nas escolas da rede
pública, (que, de acordo com o Projeto, também, estariam envolvidas na
pesquisa)?. A resposta é simples: Porque apenas as escolas que pagaram pelos
equipamentos receberam-nos.
Tenho como perfeitamente caracterizado que as escolas particulares, que não
preenchem o requisito legal de entidades sem fins lucrativos, utilizaram-se de
interposta pessoa, a associação sem fins lucrativos, para importa com isenção.
Porque, se A. lei fosse indiferente quem se beneficiaria da isenção, bastando que
os equipamentos pudessem ser usados em pesquisa cientifica ou tecnológica, não
teria incluído no dispositivo que indica os sujeitos beneficiários, a expressão
"sem fins lucrativos". A importação consumou-se regularmente, pois todos os
requisitos legais foram atendidos: a importadora não tem fins lucrativos e está
credenciada pelo CNPq. Porém, se ficar caracterizado que os bens importados
foram transferidos irregularmente para as entidades de fins lucrativos, deixaram
de ser atendidas as condições do benefício, devendo ser exigidos os tributos.
Finalmente, ressalte-se que a Receita Federal não revogou (e não tem
competência para fazê-lo), o credenciamento concedido pelo CNPq. A GRUPO
permanece credenciada a importar com os benefícios da Lei 8.010/90. Apenas se
está exigindo o crédito correspondente aos equipamentos importados com
isenção e que foram transferidos sem o prévio pagamento dos tributos, conforme
determina o art. 11 do Decreto-lei n 37/66.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.004832/94-81

Todavia, tendo em vista a superveniência da Portaria Interministerial
MCT/MF n° 360, de 17/10/95, publicada no D.O.U. do dia 19 do mês em
curso, a qual atribui ao CNPQ o poder-dever de verificar qualquer
irregularidade na utilização dos bens importados, ou contrariedade à Lei
8.010/90, voto pela conversão do julgamento em diligência ao CNPq para
que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das
recorrentes.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1995.”
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a autoridade preparadora intime o CNPq para
que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das
recorrentes, conforme disposto na Resolução no303-629.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que sedê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto. (grifei)
Essencial salientar que o inteiro teor da Resolução n.o 303.629 acima transcrito
possui os mesmos termos da Resolução n.o 303.624 proferida no presente processo (e-fls.
351/363).
Diante disso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/724, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem cumpra a mesma
diligência determinada no processo 13805.004833/94-43 (Resolução n.o 3402-002.207), para que
intime o CNPq para que aquele órgão se pronuncie quanto à regularidade do procedimento das
recorrentes, conforme disposto na Resolução no303-624. Caso já cumprida a diligência naquele
processo, requer-se seja anexado o resultado da diligência do processo 13805.004833/94-43.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar as
Recorrentes do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestarem no prazo de
30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

4 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital